Tribunal: STF
Processo: Rcl 62745
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Ângelo Orlando Monteiro e outros em face de decisão proferida pela Turma do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, nos autos do recurso inominado nº 1008071-74.2022.8.26.0269, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4, bem como a decisão prolatada no RE 635.669-AgR.



    Os reclamantes narram que o Estado de São Paulo, por meio da LC nº 432/85, concedeu adicional de insalubridade aos servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, bem como que, após as alterações promovidas pela LC nº 1.179/12 e 1.361/21, acabou por reduzir o valor do aludido adicional.



    Alegam a necessidade de "aplicação dos efeitos da decisão RE 635.669 AGR/MG" (eDoc 1, p. 20), ao caso dos autos.



    Aduzem que “na categoria dos policiais militares do Estado de São Paulo, a verba paga como adicional de insalubridade ganhou caráter de verba permanente, incorporou-se ao vencimento mensal do servidor" (eDoc 1, p. 22).



    Salientam que "no que concerne exclusivamente aos policiais, o adicional de insalubridade, na medida em que é pago indistintamente a todos os agentes do Estado, possui caráter perene, compõe o vencimento e, portanto, não pode sofrer reduções" (eDoc 1, p. 23).



    Asseveram que "a redução de vencimento do recorrente ocorreu de forma indireta, em consequência da falta de revisão anual do adicional de insalubridade, componente do vencimento mensal fixo" (eDoc 1, p. 23).



    Pontuam que (eDoc 1, p. 23-25):



    “Em 2012 o salário-mínimo nacional era de R$ 622,00 mensais. Até maio daquele ano o adicional de insalubridade pago, em grau máximo apenas a título de exemplo, a um policial militar era de R$ 497,60, na forma da LCE 432 de 1985.



    Em junho do mesmo ano, mês de vigência da LCE 1.179, o adicional de insalubridade em grau máximo fora fixado em e R$ 497,60 e a correção estabelecida pelo IPC:



    (...)



    Até então, não houve afastamento dos parâmetros constitucionais, pois mantidos valor e parâmetros de correção da verba.



    Já com a vigência da LCE 1.361 de 2021, quando o salário-mínimo nacional já era de R$ 1.100,00 mensais, o adicional não havia recebido a correção legal, fora mantido o valor fixado inicialmente, em junho de 2012, sem aplicação do IPC na forma da regra estadual e das normas constitucionais.



    Por consequência do descumprimento da legislação, o ESTADO impôs, de fato, redução no vencimento do recorrente. O salário devido era maior que o vencimento efetivamente recebido pelo servidor.



    Além disso, a LCE 1.361/2021 revogou expressamente o Parágrafo Único do artigo 3º da LCE 1.179/2012 - retirou a previsão de reajuste anual pelo IPC - não estabeleceu outro parâmetro em substituição, deixando de garantir a correção monetária da verba salarial.



    Com tal medida o adicional perdeu a garantia constitucional de revisão anual e o pagamento de remuneração realizou-se abaixo da previsão legal."



    Defendem que é o caso de “reconhecer a inconstitucionalidade da atual redação do artigo 3º LC 432/85 (modificações realizadas pelas leis complementares 1.179/2012 e 1.361/2021) e afastar a sua aplicabilidade no caso concreto” (eDoc 1, p. 28), bem como, em razão do efeito repristinatório, deve-se aplicar a “antiga redação do artigo 3º da supracitada lei, sendo adotado o entendimento da Suprema Corte no sentido de que o percentual de 40% incida sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários bases (padrão)” (eDoc 1, p. 28).



    Requerem, ao final, que “seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga/SP junto ao recurso inominado nº 1008071-74.2022.8.26.0269, requerendo a procedência da ação nos termos já inseridos” (eDoc 1, p. 28).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destarte, em relação a alegada violação à decisão proferida no RE 635.669-AgR, tem-se que essa ação é inviável por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculantee relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados: 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculantenão dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnese efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I,l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    No mais, tem-se que o enunciado vinculante nº 4, cuja violação ora se invoca, estabelece que:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Na hipótese dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante que as alterações promovidas na LC nº 432/85 acabaram por excluir o salário mínimo como indexador de base cálculo do adicional de insalubridade, assim como, depreende-se da sentença, confirmada pelo acórdão em recurso inominado, que a LC nº 1.361/21 acabou por excluir o reajuste anual no valor do pagamento do referido adicional. É o que se extrai do seguinte trecho da sentença mantida pelo acórdão reclamado (eDoc 5, p. 25-26):



    “A presente ação é improcedente.



    Pretendem os requerentes a aplicação de reajuste anual sobre o adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.179/2012 e, a aplicação de reajuste anual sobre o adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.179/2012.



    O Adicional de Insalubridade é direito constitucionalmente instituído em favor dos trabalhadores que exercem atividades consideradas “penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei” (art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal).



    Quanto aos servidores públicos o adicional de insalubridade é regulamentado pela Lei Complementar nº 432/85, que dispõe:



    Artigo 1.º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido umadicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. E o artigo 3º, da referida Lei, estabelece os valores e os reajustes do adicional de insalubridade:



    Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). 



    Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE.



    Todavia, o parágrafo único do artigo 3º da lei Complementar Estadual 432/85, alterada pela Lei Complementar nº 1179/2012, foi REVOGADO pela Lei Complementar 1.361/2021, com efeitos a partir de 01 de novembro do mesmo ano, excluindo assim o reajuste anual no valor do pagamento do adicional de insalubridade.



    Desta forma, forçoso reconhecer como insubsistentes as alegações constantes na inicial, devendo, em contrapartida ser reconhecida a correção de conduta da Fazenda Pública.



    Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.”



    Como visto, a LC nº 432/85 não possui mais previsão acerca de base de cálculo indexada pelo salário mínimo, assim como não é possível extrair da decisão reclamada a sua substituição, mas apenas a aplicação pela autoridade reclamada de norma que excluiu o reajuste anual incidente sobre o adicional de insalubridade. 



    Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto do paradigma invocado.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente